Tribunal: TJDFT
Processo: 0005064-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0005064-44.2018.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO EMBARGADO: DANILO LEAL DE ARAUJO DESPACHO Considerando o alcance pretendido pelo embargante, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e nos termos do artigo 267, §1o, c/c artigos 272 e 273, todos do RITJDFT, ouça-se o embargado. Após, retornem os autos conclusos. Brasília -, 20 de outubro de 2020 23:06:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora